Tribunal: TJPA
Processo: 0014938-77.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0014938-77.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES)
APELANTE:
EDILSON MARQUES BATISTA
DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 71, AMBOS DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. NÃO CONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA MENOR. IMPROCEDÊNCIA. ÉDITO CONDENATÓRIO EMBASADO NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, ALIADO AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E À DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a afirmação do apelante de que sua absolvição se impõe em razão da ocorrência do erro de tipo, eis que a vítima teria mentido sua idade a ele, afirmando ter 15 (quinze) anos. Para que haja possibilidade de acolhimento da referida tese, o reconhecimento do erro sobre elementos do tipo deve fundar-se em provas escorreitas e isentas de dúvidas, o que não se vislumbra dos autos, pela própria confissão extrajudicial do réu, no sentido de que sabia que ela possuía 12 (doze) anos, a qual não pode ser desprezada, eis que em consonância com as declarações da vítima e com o depoimento testemunhal.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDILSON MARQUES BATISTA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no
art. 217-A c/c art. 71, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 01.09.2012, a ofendida L.A.F., que àquela época possuía 12 anos de idade, encontrava-se na casa do acusado, onde, com ela, o réu manteve relação sexual. Na oportunidade, havia a suspeita, por parte dos pais da vítima, de que ela estava mantendo relacionamento amoroso com o acusado, o que se confirmou naquele dia, quando ambos confessaram ter mantido relação sexual e que haviam mantido também anteriormente. O denunciado confessou que estavam mantendo relação de namoro, e que sabia que ela tinha 12 anos de idade. Na oportunidade, policiais militares foram acionados e compareceram à residência do acusado, ocasião em que realizaram sua detenção e condução à delegacia de polícia.

Em
razões recursais
, o apelante alega que o quadro probatório não é suficiente para a condenação, uma vez que está clara a
ocorrência do erro de tipo, eis que ele não sabia a verdadeira idade da vítima, a qual, segundo seu próprio depoimento, havia informado que possuía 15 (quinze) anos, além de possuir aparência de ter mais idade.
Pugna, assim, por sua
absolvição
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
da apelação, aduzindo que o arcabouço probatório dos autos, em especial, o depoimento da vítima, atesta a ocorrência da figura do erro de tipo no tocante à idade da adolescente.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

O apelante alega a
ocorrência do erro de tipo, eis que ele não sabia a verdadeira idade da vítima, a qual, segundo seu próprio depoimento, havia informado que possuía 15 (quinze) anos, além de possuir aparência de ter mais idade.
Pugna, assim, por sua
absolvição
.

Insubsistentes tal alegação.

Analisando os autos, o que se pode verificar é que a materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada pelo laudo sexológico forense, às fls. 58 do apenso.

Por sua vez, a autoria resta amplamente comprovada pela confissão extrajudicial do réu, aliada às declarações da vítima, em ambas as fases, e ao depoimento testemunhal colhido em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos:

A vítima, perante a polícia, declarou (fls. 05 do apenso):
¿(...) Que informa que namora o nacional EDILSON MARQUES BATISTA, há aproximadamente 02 - dois - meses, sem sua família ter conhecimento; que a menor vítima informa que iniciou o namoro com EDILSON, em determinada data que não recorda; que informa que quando se havia na casa do mesmo, manteram (sic) relações sexuais, notadamente, o mesmo assim procedeu em razão de ser informado pela vítima de não ser mais virgem; que informa que daí pra frente, realizaram outros encontros amorosos, situações essas sempre na residência de EDILSON; que informa que, por volta das 00.00 horas de hoje, após deixar sua cama com muitas roupas, para ludibriar sua mãe ou alguém que porventura fosse até o mesmo, imaginaria que a menor informante estivesse dormindo, foi quando tomou rumo à casa de EDILSON; que informa que entre a primeira relação e a da madrugada de hoje, ocorreram outras duas; que informa que quando se havia na casa de EDILSON, lá chegou sua mãe e pai, onde levaram-na para o Box da PM Tapajós, juntamente com seu namorado EDILSON MARQUES BATISTA; que informa que não foi chamada por seu namorado par ir a casa do mesmo, sempre ia de livre e espontânea, notadamente a relação sexual era consequência; que informa que jamais fez amor obrigada com o EDILSON.¿

O apelante, também perante a polícia, afirmou (fls. 07 do apenso):
¿(...) Que assume, espontaneamente, ter mantido relações sexuais com sua namorada L. A. F., de apenas 12 anos de idade, em sua própria residência; que ressalta o indiciado, que quando estava dormindo em sua casa, isso por volta das 00.00 horas de hoje, quando ali chegou sua namorada L. A.; que, ainda questionou com L. para que a mesma retornasse para sua, já que não queria criar problema sua pessoa, já que a mesma trata-se de uma menor; que já manteve outras relações sexuais com L., já que quando iniciaram namorar, esta por sua confessou que não era mais virgem e que postulava `ficar¿ com o mesmo; que L. não aceitou por hipótese alguma e através de gestos eróticos demonstrava sua `tara¿ para fazer sexo; que ressalta que resistiu até algumas horas, porém, foi mais fraco e cedeu aos desejos de sua namorada, ocasião em que fizeram sexo; que ressalta que teve essas relações com sentido de culpa, haja vista ocorreu no interior de sua casa (...)¿

Em Juízo, a vítima, segundo seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 84, disse que tinha uma relação amorosa com o acusado, porém ¿era escondida dos seus pais¿. Que ele queria pedir para namorar com ela, mas ela falou para ele que não era para falar nada para o seu pai, porque ele era ¿enjoado¿ e não iria deixar, por causa da sua idade. Afirmou que possuía 12 anos. Que o réu não disse nada para o seu pai. Que a relação durou uns dois meses. Que durante esse tempo tiveram relação sexual mais de duas vezes, mas não lembra exatamente quantas vezes. Que nada foi forçado, foi tudo consentido. Que era um namoro para saber "no que iria dar". Que ele não prometeu casamento. Que ele nunca a ameaçou. Que a irmã dele e algumas pessoas da rua sabiam da relação. Que mantinham relação sexual na casa dele, e que, quando acontecia, tinha gente na casa dele. Que não engravidou. Que não sabe se o réu era casado ou tinha namorada. Que não sabe se ele tinha filho na época. Que acha que ele tinha vinte e três anos na época. Que não teve problemas psicológicos nenhum com essa relação. Que depois dos fatos, acabou a relação entre eles. Que por conta disso ele ficou preso por um tempo e, depois que ele saiu, ele foi embora e não teve mais contato com ele. Que não sabe se ele já tinha se envolvido com outra menina menor. Que, antes, teve envolvimento com outra pessoa e teve relação sexual. Que isso foi antes de conhecer o Edilson. Que tem 1,60 m de altura. Que as pessoas achavam que eu tinha mais idade do que realmente possuía, pois sempre aparentou ter mais idade do que a sua idade real. Que falava com ele por mensagem de celular, mas que nunca mandou foto para ele. Que o Edilson me perguntou, na época, quantos anos ela tinha, e ela dizia para ele que tinha 15 anos de idade. Que falava para ele que não podiam namorar porque não ia dar certo.

A testemunha Edilson Braga Miranda, segundo seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 65, esclareceu que:
¿(...) Que é policial militar. Que participou da prisão do acusado, tendo declarado ¿Que fomos acionados pelo pai da vítima. Que o pai disse que a filha dele tinha desaparecido e sabia onde ela estava. Que ela estava na casa de um cidadão. Que fomos dar apoio ao pai da vítima. Que eu não recordo a idade dela. Que ela aparentava ter uns 17 anos, era uma pessoa já bastante desenvolvida. Que fomos até a casa do acusado. Que o pai dela foi junto. Que na verdade o fato teria ocorrido numa noite anterior. Que o pai da vítima estava conversando com ela na nossa frente. Que o pai da menina nos falou que ela não se encontrava na cama dela e quando foi de manhã ele viu que ela não estava, e aí resolveu ir lá na casa do réu. Que ele falou isso para gente e aí fomos lá na casa do réu. Que chegamos lá na casa dele e ele não reagiu e foi com a gente na delegacia. (...)¿

Já o réu, em Juízo, mudou sua versão, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 78, afirmando que:
¿Que não conhecia a vítima. Que só via ela por lá, mas não conhecia ela direito. Que eu estava bêbado e não fiz nada com ela. Que eu nem saí de casa nesse dia. Que eu estava em casa dormindo. Que me prenderam dentro de casa. Que eu só bebo vez ou outra. Que quando eu bebo as vezes não lembro o que aconteceu. Que não conheço os familiares dessa menina. Que só conhecia ela de vista. Que foi o pai dela que me acusou. Que nunca tive desavença com o pai dela. Que eu acho que a menor não confirmou nada. Que eu tenho filhos. Que não é verdade que eu tinha um relacionamento amoroso com essa moça. Que eu era casado e tinha filho. Que quando fui preso me ameaçaram para eu dizer que tinha um relacionamento com ela. Que eu estava bêbado também. Que eu não me relaciono com criança.¿

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal. A um, porque tais declarações são harmônicas e denotam a ocorrência do crime, assim como o depoimento da vítima, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com ela. A dois, porque há muito a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, em se tratando de crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, posto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, visto que cometidos, quase sempre, sem a presença de testemunhas. No presente caso, o conjunto probatório é coerente e harmônico, suficiente para manter a condenação, tendo em vista que a vítima, apesar de possuir apenas 07 (sete) anos, narrou, com coerência, os atos libidinosos praticados pelo réu.
2. Quanto à análise da culpabilidade, o Juízo a quo fundamentou a valoração negativa à traição do réu aos pais da vítima. Entretanto, tal valoração implica em bis in idem, tendo em vista a existência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, a ser aplicada na segunda fase de dosimetria da pena. 3. Em relação à avaliação negativa da conduta social, a valoração negativa deve ser afastada, porque o fato de o recorrente ser usuário de drogas, por si só, não é fundamento apto para se majorar a pena-base. 4. As conseqüências do delito são o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, não sendo o ocorrido no caso em apreço, tendo em vista que as consequências foram as típicas da conduta. 5. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade, conduta social e consequências, mantendo as demais valorações, fixando a pena em 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado. (TJDFT - Acórdão n. 567156, 20110410069334APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, julgado em 16/02/2012, DJ 28/02/2012 p. 245)

A alegação da ocorrência do erro de tipo, eis que o réu não sabia a verdadeira idade da vítima, a qual o havia informado que possuía 15 (quinze) anos, além de possuir aparência de ter mais idade, revela-se descabida.

De fato, o desconhecimento da idade da vítima pode circunstancialmente excluir o dolo do acusado quanto à condição de vulnerável, mediante a ocorrência do chamado erro de tipo (art. 20 do CP).

Conforme consta, o relacionamento entre ambos era escondido, não sendo de conhecimento da família da adolescente. Réu e vítima se encontravam às escondidas na casa dele, fatos estes que, a meu ver, indicam que o acusado tinha pleno conhecimento da tenra idade da vítima.

Cediço que o reconhecimento do erro sobre elementos do tipo deve fundar-se em provas escorreitas e
isentas de dúvidas
acerca do desconhecimento alegado pelo agente.

Não é o que ocorre no caso em tela, pois, não obstante a afirmação da vítima, em Juízo, de que mentira sua idade para o réu, afirmando ter 15 anos de idade, não se pode desprezar a confissão extrajudicial do acusado, quando ele expressamente diz que sabia que ela possuía 12 anos, mas, ainda assim, aceitou manter relações com ela, devido à sua insistência e por ela já ter mantido relações sexuais antes de namorar com ele. Tal declaração se coaduna com os depoimentos da testemunha e mesmo com o restante do teor do depoimento judicial da vítima.

Não era crível que o recorrente não soubesse - ou sequer pudesse inferir - a idade da vítima. Em se tratando o réu de homem adulto, que contava, à ocasião dos fatos, com cerca de 24 anos de idade, gozava de certa experiência, de modo que, mesmo que não tivesse total certeza quanto à idade exata da vítima, houve por atuar guiado pela dúvida, tendo, portanto, assumido o risco da conduta tipificada no art. 217-A do CP, pelo menos na modalidade do dolo eventual.

A antedita confissão, assim, não pode ser desprezada, eis que corroborada pelos depoimentos da testemunha e da vítima em ambas as fases, sendo que sua negativa de autoria, no sentido de que nunca teve nada com a ofendida, somente a conhecendo ¿de vista¿, esta sim, encontra-se frágil e isolada nos autos.

Na mesma esteira:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 593 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A conclusão esposada no acórdão atacado deixa claro e bem delimitado todo o contexto fático em que o delito foi perpetrado, de modo que não há que se falar na necessidade de reexame do arcabouço fático-probatório acostado aos autos. 2. Por força do recente julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ. 3. Na espécie, a ofendida, à época com 12 anos de idade, foi submetida à prática de conjunção carnal. O réu, naquele tempo, contava 22 anos de idade. 4. O erro quanto ao elemento objetivo do tipo deve ser inescusável e, aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima. 5. Agravo regimental não provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que julgue os pedidos relativos à dosimetria, constantes da apelação defensiva. (STJ - AgRg no REsp 1847890/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

A propósito, peço vênia para transcrever trecho da decisão do Eminente Ministro, que se amolda perfeitamente ao presente caso:
¿(...)
Reafirmo
, ainda, no que se refere ao alegado
erro de tipo
, reputo sexistas, a devida vênia, os argumentos apresentados pelo Tribunal local, porquanto deslocam para a vítima a responsabilidade da prática da violência sexual cometida pelo réu.
Nesse contexto fático, incontroverso, admitir o erro de tipo implicaria assumir, na espécie e em casos similares, a legitimidade de um escrutínio nada disfarçado das vítimas do sexo feminino de crimes sexuais e reconhecer que existe um paradigma de mulher apta ao sexo, de acordo com seu aspecto físico, de seu fenótipo, e, consequentemente, definidor de sua idade. Importaria, outrossim, a objetificação do corpo feminino e o reconhecimento, essencialmente, da impossibilidade da contenção da libido masculina.
Faço lembrar, a propósito, que
o erro quanto ao elemento objetivo do tipo deve ser
inescusável
e que, aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima.
E, à exceção da exibição de documento de identidade falso, ou ante circunstâncias excepcionais que realmente permitam dar efetiva credibilidade ao erro de tipo, entendo não ser razoável alegar, por mera e simplória argumentação de que a vítima teria compleição física não compatível com sua verdadeira idade, o erro sobre a idade da pessoa abusada,
e dessa forma dar curso a uma discricionariedade não compatível com o critério já definido como objetivo (etário) pelas Cortes Superiores. A franquia a essa tese defensiva, com semelhante generalidade, importaria também relativizar, de modo oportuno, o atributo inescusável do erro, autorizando
a avaliação subjetiva, pelo agente, da maturidade física e psíquica da vítima para assentir ao conúbio sexual.
Sabe-se que, a partir da genética de cada organismo, as características físicas se revelam das mais variadas formas e
cabe ao agente
, e jamais à vítima (mesmo diante de eventual afirmação de maioridade e de comportamento revelador de interesse sexual),
vencer todos os meios razoáveis para tornar o erro, realmente, inescusável
.¿

Portanto, não há que se falar em fragilidade de provas para condenação, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital.

É o voto.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora